Tribunal: STF
Processo: AI 501731
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
1. O embargante limita-se a renovar a discussão de questão já
apreciada pelo acórdão ora impugnado, relativa à necessidade da
juntada ao traslado do instrumento de mandato outorgado pela parte
ao advogado e das peças arroladas no § 1º do artigo 544 do CPC e na
Súmula STF nº 288, sob pena de não-conhecimento do agravo de
instrumento. Não existe, assim, qualquer omissão ou contradição a
suprir.
2. Embargos declaratórios rejeitados.